Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715212-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA THAIS TORRES PROCOPIO AGRAVADO: B. T. P. DECISÃO Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 58020207) com pedido efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão (ID na origem 191306377) do douto Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela provisória de urgência requerida por B. T. P., representada por sua genitora Amanda Thaís Torres Procopio, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0711151-10.2024.8.07.0001. Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por menor impúbere, representado por sua genitora, onde afirma, em síntese, ser portador de paralisia cerebral diplégica, nos termos do relatório médico ID de origem 191107424, com tratamento custeado pelo plano de saúde, cujo contrato, entretanto, foi rescindido unilateralmente em 31/03/2024 pela ora agravante, sob a alegação de que houve desequilíbrio econômico-financeiro em razão do custo do tratamento. A autora aduz ser necessário tratamento contínuo, razão por que pugnou, em tutela de urgência, que a agravante seja compelida a manter o menor ativo no plano de saúde, para que o autor continue o tratamento fisioterapêutico que tem realizado desde a liminar deferida em 2018 (PJE 0737306-60.2018.8.07.0001 – 11a Vara Cível de Brasília), bem como seja viabilizada a realização de cirurgia para correção das deformidades nos quadris e pés, conforme relatório médico. A decisão ora agravada concedeu a tutela nos seguintes termos: “(...) É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID n° 112708313. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que ainda que se reconheça à operadora do plano de saúde o direito à rescisão do contrato coletivo ou empresarial, o segurado sofre de graves problemas de saúde e está em tratamento médico contínuo, com a necessidade de realização de cirurgia, não podendo ser interrompido. Além disso, não foi demonstrado o alegado desequilíbrio econômico-financeiro ao consumidor e ofertada a contratação de plano individual compatível com o anterior, nos termos da Resolução 19 do CONSU do Ministério da Saúde, e do art. 13 da Resolução Normativa 254 da ANS. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Em caso semelhante, cito o julgado: “DIREITO DO CONSUMIDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IMOTIVADO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os segurados, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.” (Acórdão 1778259, 07340677520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência requerida para determinar que as rés mantenham o plano de saúde do autor ativo, sob pena de arbitramento de multa. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. A ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA é parceira eletrônica. (...)” (grifos de origem) O autor peticionou ao douto Juízo de origem (ID 191885060) informando o descumprimento da decisão acima citada. Irresignada, a operadora do plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento, com o devido preparo (ID 58021960), pugnando pela suspensão dos efeitos da decisão agravada por incompatibilidade com as normas regulatórias da ANS. Tece arrazoado no sentido de ser impossível alcançar um percentual que viabilizasse a continuidade do contrato já que a sua manutenção ocasionaria um severo prejuízo em razão do desequilíbrio econômico-financeiro. Colaciona jurisprudências em favor de sua tese, e pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia reside na possibilidade de possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte da operadora enquanto pendente tratamento médico de beneficiário. O objetivo da agravante é a suspensão dos efeitos da decisão que cominou à agravante a obrigação de manter o plano de saúde do autor ativo, sob pena de arbitramento de multa. Cuida-se de paciente, menor impúbere, submetido a tratamento médico pelo método Therasuit, desde 2018, garantido por tutela de urgência com sentença transitada em julgado em 29/03/2022 (PJE 0737306-60.2018.8.07.0001 – 11a Vara Cível de Brasília) (ID de origem 191107415, p. 2). Entrementes, em 20/02/2024, a empresa administradora de seguros Allcare comunicou a rescisão unilateral do contrato sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, assegurando a manutenção do contrato até 31/03/2024. No entanto, afirma o autor/agravado, o quadro clínico evoluiu para paraparesia associado à bexiga neurogência, bem como deformidades em quadril e pés, razão pela qual o médico indicou a necessidade de cirurgia, nos termos do relatório de 06/03/2024 (ID de origem 191107426). Nesse contexto, pondera o autor/agravado que o cancelamento unilateral do plano de saúde o impedirá de realizar o procedimento cirúrgico, gerando prejuízo à continuidade do tratamento garantido outrora pelo douto Juízo sentenciante da 11a Vara Cível de Brasília (PJE 0737306-60.2018.8.07.0001) (ID de origem 191107415, p. 2). Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. De outro plano, embora seja possível a rescisão unilateral, no presente caso, não se mostra razoável esse rompimento do vínculo. Destaco que a decisão atacada verificou estarem presentes os requisitos legais que levaram ao convencimento do doutro Juízo de origem à concessão da liminar pleiteada pelo autor/agravado, de modo que a rescisão na forma imposta pelo plano de saúde inexoravelmente obsta ao tratamento recomendado pelo médico responsável, colocando em evidente risco a saúde do infante. Por ocasião da análise da petição inicial, o douto Juízo de origem entendeu que os fundamentos apresentados pela parte autora foram relevantes e amparados em prova idônea, razões pelas quais vislumbrou a probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ficou patente que o autor/agravado sofre de graves problemas de saúde e está em tratamento médico contínuo, com a necessidade de realização de cirurgia, não sendo recomendável a interrupção dos tratamentos. Na seara do STJ, há a tese firmada por ocasião do Tema 1.082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Anoto, por similar importância, que a relação entre as partes do presente feito é de consumo, na modalidade fornecimento de serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. O referido entendimento encontra-se, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Para situações semelhantes, há julgado desta eg. Corte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLNAO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. CANCELAMENTO IMOTIVADO. COLETIVO EMPRESARIAL. USUÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO PLANO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interposto contra a decisão que impôs às rés a obrigação de manutenção do vínculo contratual firmado com a parte autora. 1.1. Em suas razões, o agravante sustenta que o contrato foi cancelado imotivadamente, mas não ilegalmente, conforme evidenciado nos autos. Reforça que de acordo com o artigo 8o da Resolução Normativa 438/18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a portabilidade de carências pode ser exercida quando há extinção do vínculo do beneficiário. Enfatiza que a possibilidade de rescisão unilateral em conformidade com as normas da ANS indica que os planos coletivos oferecem soluções para assegurar o tratamento médico contínuo dos ex-beneficiários. 2. No caso, o contrato de plano de saúde, por ser do tipo coletivo empresarial (art. 16, VII, b, da Lei 9.656/98), se sujeita a regras específicas, que possibilitam a resilição unilateral por parte da prestadora. 2.1. Sobre o tema, o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 dias. 3. Na espécie, os fundamentos apresentados pela parte autora na primeira instância, os quais motivaram a concessão da medida de urgência, são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré; (ii) a existência de moléstia em tratamento, inclusive em apreciação judicial e (iii) o aviso de cancelamento do negócio jurídico pela ré. 4. Na hipótese, mostra-se descabido o cancelamento do contrato de prestação de serviço de saúde, pois incumbe à operadora de saúde garantir atendimento aos beneficiários que estejam internados, em tratamento continuado e de alta complexidade, até que seja dada a alta pelo médico assistente. 4.1. Nesse ponto, colha-se precedente do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos: "Tema 1082: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". 5. Com efeito, comprovado que a agravada permanece em tratamento continuado, decorrente da existência de moléstia, revela-se necessária a manutenção do vínculo contratual face ao quadro clínico suportado pela parte autora. 5.1. Nesse sentido: "(...) Demonstrado pela agravante-autora que necessita de tratamento emergencial em razão de doença grave - leucemia linfocítica crônica reicidivada -, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser deferido para determinar que a ré Amil mantenha a prestação de serviço de saúde enquanto perdurar a terapia ou enquanto não ocorrer a migração para outro plano de saúde adequado às necessidades de tratamento da autora. V – Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno".(07273369720228070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 28/3/2023). 6. Recurso improvido. (Acórdão 1820644, 07470925820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO IMOTIVADO. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, de modo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, são os segurados, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 2. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato de plano de saúde em grupo deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.” (Acórdão 1778259, 07340677520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. (...). 1. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 2. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 3. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 4. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 5. O cancelamento do plano de saúde da apelada com a suspensão do atendimento de saúde, extrapolou os limites do dano material e violou os direitos da personalidade da autora, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que a consumidora, que acreditava na continuidade de seu contrato, viu-se desamparada no momento que mais precisava, tendo em vista a sua idade avançada, contando com mais de 85 anos, além de quadros clínicos delicados, tendo sido internada em UTI, em razão de uma pneumonia.(...). (Acórdão 1161215, 07077735020188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Na lição doutrinária: “(...) a prestação nos contratos de assistência médica ou de planos de saúde, quando necessária, deve ser fornecida com a devida qualidade, com a devida adequação, de forma que o contrato, que o serviço objeto do contrato unindo fornecedor e consumidor, possa atingir os fins que razoavelmente dele se esperam, fim contratual muito mais exigente do que a simples diligência. (Marques, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. [livro eletrônico]: o novo regime das relações contratuais - 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. Página RB-2.3.) Assim, depreende-se que a garantia legal do atendimento de urgência ou emergência é indispensável para o afastamento do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado, na espécie, no risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente. Sob essa perspectiva, trago a regulamentação dada pela Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) 19/1998, que assim dispõe: “Art. 1o. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Ao seu turno, diz o art. 3o da Resolução supracitada: Art. 3o Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Nada obstante a redação acima, incabível a alegação da agravante no sentido de se isentar da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por suposto desequilíbrio econômico, posto que não devidamente comprovado tal ônus. Seria contrário ao senso, admitir que a norma regulamentar prevalecesse sobre o direito do consumidor, cuja regra é hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social. Assim, diante da contrariedade aos princípios do CDC, há que ser afastada a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU, nos termos dos precedentes deste TJDFT. Portanto, a análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes, porque a agravante carece da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, o tratamento deve ser mantido, não sendo razoável a rescisão unilateral de modo a trazer prejuízo ao paciente, com a interrupção dos tratamentos e da cirurgia recomendada, nos termos dos laudos médicos juntados. Também não ficou demonstrado o atendimento do requisito do perigo de irreversibilidade da medida liminar concedida, já que, na hipótese de improcedência do pedido autoral, a agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos para o custeio do tratamento indicado ao infante/agravado, nada obstante a alegada hipossuficiência financeira. Ao final, vislumbram-se fortes indícios de veracidade nos fatos narrados pela parte autora/agravada, com a demonstração do vínculo com a operadora (ID de origem 191107422), com a presença do relatório médico prescrevendo o tratamento (ID de origem 191107424 e 191107426) além, da comprovação do encerramento da cobertura contratual e da negativa do atendimento ao autor/agravado (ID de origem 191107433 e 191885061). Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para manter na íntegra a decisão proferida pelo douto Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a agravada, por seu representante legal e judicial, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Após, nos termos do artigo 178, do CPC, dê-se ciência ao MP. Brasília, 20 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator